Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712851-47.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO BELEM D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 51699921) apresentada pelo apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, acerca do cumprimento da obrigação disposta no acórdão proferido por esta d. 7a Turma, que o condenou a converter o auxílio-doença acidentário do apelado em auxílio-acidente, bem como a pagar as parcelas vencidas e não quitadas (ID 49693190). A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que a petição do INSS deve ser encaminhada ao magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 2a Turma Cível se limita ao julgamento da apelação interposta, ocorrido em 26/7/2023. Diante de tal quadro, nada a prover. Certifique a secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;